Tribunal: STF
Processo: RHC 214616
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no Habeas Corpus 708.100/SP, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS).



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi denunciado pela prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, I, III e IV, e §4º, 2ª parte, c.c. arts. 29, 61, II, alínea "e" e 69, todos do Código Penal. O Tribunal do Júri da Comarca de Barueri, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, absolveu o recorrente por negativa de autoria. 



    Os assistentes da acusação, então, apelaram ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o qual deu provimento ao recurso: 



    DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO. Apelação interposta por assistentes de acusação contra decisão absolutória. Arguição de nulidade por violação da soberania dos vereditos. Acusação e defesa que desistiram da produção de quaisquer provas em plenário e, juntas, pediram a absolvição dos réus. Nulidade verificada. Violação da soberania dos vereditos. Evidente acordo entre defesa e acusação para pleitearem a absolvição, com dispensa de todas as testemunhas e das providências requeridas dias antes da sessão, além do silêncio em interrogatório, aparentemente registrado apenas pro forma. Postura que impede que os jurados tomem decisão autônoma e pessoal, pois só lhes é facultado conhecer os elementos escolhidos pelo Promotor e que lhes são apresentados junto da sua interpretação pela absolvição. Ainda que seja lícito ao representante ministerial pleitear a absolvição, não pode fazê-lo impedindo que os jurados cheguem às suas próprias conclusões, desistindo de toda a instrução. Apelo provido para anular a decisão absolutória e determinar a realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri.



    Irresignada, a defesa impetrou o Habeas Corpus 708.100/SP no Superior Tribunal de Justiça, cujo Relator, Min. RIBEIRO DANTAS, não conheceu do writ.



    Contra essa decisão, a defesa interpôs Agravo Regimental no Habeas Corpus 708.100/SP (Rel. Min. RIBEIRO DANTAS), o qual foi desprovido:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. TEMAS DISCUTIDOS NO WRIT CONEXO. PREJUDICIALIDADE. TESES DE FALTA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA, DESCUMPRIMENTO DO ART. 563 DO CPP E OFENSA AO PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DIREITO AO SILÊNCIO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Ficam prejudicadas as teses já rejeitadas no HC 547.302/SP e reiteradas nestes autos. Precedentes. 



    2. É inviável analisar diretamente neste STJ matéria não debatida na origem, o que configuraria supressão de instância. 



    3. O silêncio do réu não foi valorado negativamente pela Corte local, nem se impôs restrição alguma ao exercício do direito à não autoincriminação no segundo julgamento a ser realizado perante o tribunal do júri. 



    4. Agravo regimental desprovido.



    Neste Recurso Ordinário Constitucional, a defesa reitera, novamente, as mesmas teses trazidas no habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça.



    Aduz que "o julgamento dos recursos apresentados, não se debruçaram sobre os seus fundamentos e causa de pedir e que o indeferimento liminar adotado pela Turma Julgadora, é verdadeiro cerceamento ao direito de defesa e negativa de jurisdição, porque deixou de analisar e julgar os judiciosos argumentos (diversos daquele primeiro julgamento, diga-se) acerca da Afronta à soberania dos julgamentos do Júri; II. Afronta ao artigo 563 do CPP; III. Afronta ao artigo 401, § 2º; IV. Afronta à Súmula 713 do STF; V. Afronta ao devido processo legal; VI. Afronta ao direito do silêncio do acusado; VII. Afronta ao Rito do Júri; VIII. Afronta ao direito do silêncio, em longas e extensas razões, diante da complexidade do caso.". 



    Requer, portanto: "seja este recebido e mandado contrariar e encaminhado ao Supremo Tribunal Federal, se pede que em liminar seja determinada a sustação da marcha do processo em primeiro grau até julgamento do presente habeas corpus, quando após manifestação do Procurador Geral da República, se espera que seja provido para determinar sejam julgadas as razões apresentadas.".



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça não analisou as questões apresentadas pela defesa referentes à (des)conexão entre os fundamentos da apelação e do acórdão impugnado, à inviabilidade de cassação do veredito absolutório e ao que realmente aconteceu na sessão de julgamento pelo tribunal do júri. A Corte Superior entendeu que os pedidos encontram-se prejudicadas, porque já foram objeto de apreciação neste STJ no HC 547.302/SP, em decisão monocrática de minha lavra transitada em julgado no dia 23/06/2020 e que os questionamentos defensivos sobre a capacidade postulatória dos advogados do assistente de acusação, o art. 563 do CPP e o princípio do promotor natural não foram apreciados pela Corte de origem. Logo, sua análise direta por este STJ configuraria supressão de instância, não admitida em nosso sistema processual. Já os demais temas trazidos pela defesa não foram apreciados pelo Superior Tribunal de Justiça. 



    Sendo assim, resta inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer dos temas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (HC 153.595 AgR/MS, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 27/06/2018; HC 150.842 ED-ED/TO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 155.971 AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 149.062 AgR/MS, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 22/06/2018; e HC 148.927 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 19/06/2018).



    Quanto ao mais, a defesa afirma afronta ao direito do silêncio do acusado.



    A respeito da matéria, consignou o acórdão atacado: 



    o TJ/SP não violou o direito do réu ao silêncio, porque não foi este ponto o fundamento de anulação do veredito. A breve menção à forma de realização do interrogatório do réu na fl. 117 (e-STJ) serviu apenas para relatar, na ótica do Tribunal local, o modo como o julgamento aconteceu em primeiro grau, mas não foi determinante para a anulação da sentença, que permanece fundamentada nos demais argumentos elencados pela Corte local. Também não foi imposta nenhuma restrição a que, quando no novo julgamento pelo tribunal do júri, o réu exerça seu direito à não autoincriminação, ao contrário do que diz a defesa. Nada há no acórdão recorrido que indique a inviabilidade de o acusado permanecer novamente em silêncio ou atribua alguma carga negativa a essa postura.



    Assim, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes, no que tange às alegações da defesa, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 08/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 09/05/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 18/12/2009).



    Em conclusão, não há reparo a fazer, pois o Recurso Ordinário Constitucional não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os fundamentos apontados.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.



    Publique–se.



    Brasília, 2 de maio de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente